Tribunal: TJPA
Processo: 0800550-81.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800550-81.2021.8.14.0091

APELANTE: JOSE GLEIDISON CAVALCANTE COLARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Invalidez permanente. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. necessidade de perícia médica. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização do seguro DPVAT, indeferindo a realização de perícia médica. O autor alega invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito e que o valor recebido administrativamente foi insuficiente.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a realização de perícia médica para comprovação da invalidez permanente e quantificação da indenização do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. O indeferimento da perícia médica e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa, pois impedem a adequada avaliação da existência e do grau de invalidez, essencial para a fixação da indenização. A documentação médica apresentada pelo autor não é suficiente para comprovar a existência ou não da invalidez alegada, sendo necessária a realização de perícia médica para a correta quantificação do dano.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica.

Tese de julgamento
: Em ações de cobrança de seguro DPVAT que envolvam invalidez permanente, a perícia médica é essencial para a comprovação da incapacidade e a quantificação da indenização.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I. Lei nº 6.194/74, art. 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
JOSE GLEIDISON CAVALCANTE COLARES
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e condeno, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação.

Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se as partes, via PJe.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando ter sofrido um acidente de trânsito em 22/10/2020, resultando em fratura na clavícula direita e invalidez permanente. Sustenta que, apesar de ter sido indenizado administrativamente pela seguradora, o valor recebido foi desproporcional à gravidade da lesão. Requer a reforma da sentença sob o argumento de que a perícia médica é essencial para a correta avaliação do grau de invalidez e que a ausência de laudo pericial impede a justa fixação da indenização.

Contrarrazões apresentadas (ID 17676294).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, no dia 22 de outubro de 2020 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que teve fratura de clavícula direita, o que resultou em invalidez permanente. Afirma ter recebido administrativamente, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requer a condenação do requerido ao pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora, atualização monetária, custas processuais e honorários de advogado.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que, após o indeferimento da produção de prova pericial, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o autor teria comprovado, tão somente, que sofreu um acidente e foi atendido no hospital com a realização de cirurgia, o que seria insuficiente para demonstrar a invalidez permanente. Ressaltou o magistrado de origem que o autor trabalha como ajudante de pedreiro o que vai de encontro a informação de que teria ficado inválido, de forma que os documentos dos autos seriam suficientes para comprovar que inexiste a invalidez alegada na inicial.

Segundo a apelante, há evidente incongruência na sentença que após indeferir a produção de prova pericial, julgou improcedente a demanda por falta de provas. Requer a anulação da sentença, e que seja dado encaminhamento ao autor para a realização de perícia médica.

Entendo que assiste sorte ao apelante, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base documentos que não são capazes de atestar efetivamente a existência ou não de invalidez permanente ou esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total e sem quantificar o grau da lesão. De fato,
entendo que o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao indeferir o pedido de produção de prova pericial e julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de Cobrança de Seguro DPVAT, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca da configuração da invalidez permanente e sua quantificação, considerando a sua natureza fática.

A meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial, não é suficiente para se afirmar com clareza a configuração ou não da invalidez permanente e sua quantificação. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a realização da prova pericial por ambas as partes.

De fato, revela-se necessária a realização de exame pericial oficial no caso em tela, a fim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial,
se fazendo imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a perícia médica oficial, com o estabelecimento do valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

Neste sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementas de julgados que se transcreve:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO IML - ACOLHIDA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE NÃO SUPRE O LAUDO OFICIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA - RETORNO A VARA DE ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sustenta o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes, totais ou parciais sofridas pela autora, nos termos do art. 5°, §5° da Lei n.° 6.194/1974.

II - Analisados os autos, verifico que o Laudo de fls. 21 fora efetivado por médico particular e, em que pese a afirmação nele contida de ¿redução da função do membro inferior esquerdo 50%, resta inviabilizada a aplicação do art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº. 6.194/74 e, por conseguinte, a conclusão do quantum indenizatório devido.

III - Nesse sentido, revela-se imperiosa a realização de exame pericial oficial, a fim de que seja apurada a existência de eventual invalidez permanente, bem como, se total ou parcial, além do grau do seu grau, com base na Lei nº 6.194/74, viabilizando, assim, o devido atendimento à classificação contida no § 1º, do art. 3º da citada Lei, conforme requerido na peça de bloqueio e arguido nas razões de apelação.

V - Com efeito, necessário o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada perícia médica, a fim de estabelecer o valor indenizatório em conformidade com o dano sofrido.

V - Recurso conhecido e provido.

(2019.00273359-68, Decisão Monocrática, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-31, Publicado em 2019-01-31)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pela recorrida, conforme determina a legislação que regula a matéria.

1.1. Ação que fora instruída tão somente com laudo médico descrevendo as lesões sofridas pela parte (fls. 21), redigido por médico particular e prontuário médico e receituários (fls. 22-58).

1.2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja extensão deve ser devidamente quantificada.

2. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para a regular composição do feito. É como voto. (2017.04191783-33, 181.267, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-02)

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações, impondo-se a sua anulação e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica no Autor, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024